Tribunal: TJES
Processo: 5000456-32.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-32.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MARCOS DA CRUZ

APELADO: IVANETE DA PENHA GOMES MONTE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE EM DEMANDA POSSESSÓRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em agravo de instrumento. João Marcos da Cruz sustenta omissão quanto à denunciação à lide do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) e ao arbitramento de honorários de sucumbência. Ivanete da Penha Gomes Monte e outros apontam obscuridade quanto ao percentual de majoração da verba honorária, questionando se o aumento seria de 2% ou 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da denunciação à lide do BANDES e da fixação dos honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se existe obscuridade no acórdão quanto ao percentual de majoração dos honorários advocatícios, sendo ele de 2% ou 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto ao tema da denunciação à lide foi reconhecida, mas o Tribunal entendeu que a participação do BANDES extrapola os limites da demanda possessória, sendo desnecessária sua integração ao feito, uma vez que o réu, nesse tipo de ação, é quem pratica o ato de turbação ou esbulho.

A verba honorária foi corretamente fixada no patamar mínimo, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais, sem qualquer irregularidade.

O segundo recurso foi considerado desarrazoado, já que não há obscuridade no acórdão; a majoração dos honorários foi claramente de 2%, e não 20%, sendo este último percentual incompatível com o labor na instância recursal e com a norma processual.

O Tribunal advertiu que a tese recursal beira a litigância de má-fé, dada a ausência de dúvida razoável sobre a interpretação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Embargos de João Marcos da Cruz providos para sanar omissão, sem efeito modificativo. Embargos de Ivanete da Penha Gomes Monte e outros desprovidos.

Tese de julgamento
:

A denunciação à lide não é cabível em ação possessória quando o denunciado não praticou o ato de turbação ou esbulho.

A omissão sanada em embargos de declaração não gera, por si, efeito modificativo na decisão quando não infirmado o fundamento do julgamento anterior.

Não configura obscuridade o acórdão que expressamente define o percentual de majoração dos honorários advocatícios em 2%, sendo desarrazoado alegar erro material com base apenas na ausência de um dígito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração de Ivanete da Penha Gomes Monte e acolher, todavia, sem efeitos infringentes os aclaratórios de João Marcos da Cruz, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, no caso em tela, ambas as partes opuseram recurso de embargos de declaração em face do acórdão de id. 14874815, razão pela qual passarei a analisá-los de forma separada.

I – Embargos de declaração de id. 15067407

Nos aclaratórios, o embargante João Marcos da Cruz alega a existência de omissão acerca da denunciação à lide do Bandes, bem como sobre o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Como cediço, os embargos de declaração tem cabimento quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

No caso dos autos, ao que se observa, embora não seja matéria capaz de macular o desfecho alcançado no julgamento objurgado, verifico que, de fato, ocorrera a omissão quanto ao tema.

E já no sentido de saná-la, penso que não há razão no argumento recursal quanto a necessidade de denunciação à lide na hipótese, já que estamos tratando de demanda possessória e o réu neste tipo de demanda é aquele que praticou o ato de turbação ou esbulho.

Ainda que se admita a existência de participação do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo na discussão atinente ao leilão que culminou na aquisição do bem pelo embargante, certo é que essa matéria desborda a questão possessória, razão pela qual neste feito somente deverá integrar o polo passivo aquele que, mesmo sem ostentar a condição de proprietário, pratique os atos do artigo 560 do Código de Processo Civil.

Assim, agiu com acerto o magistrado a quo ao rejeitar o pedido e ainda fixar a verba honorária em desfavor do denunciante/embargante.

Ao que se vê, a verba foi fixada em patamar mínimo e está consentâneo com o entendimento jurisprudencial sobre o caso, já que o valor da causa não é diminuto ou imensurável.

Diante dessas razões, embora sanada a omissão, deve o recurso de João Marcos da Cruz ser
conhecido e desprovido.

É como voto.

II – Embargos de declaração de id. 15140158

Embargos de declaração opostos por Ivanete da Penha Gomes Monte e Outros, onde alegam a obscuridade no acórdão quanto ao capítulo da verba sucumbencial. Para os recorrentes, não seria possível concluir se a intenção do voto condutor era majorar apenas 2% da verba fixada na origem ou se seria 20%, configurando um erro material a falta do numeral “0 – zero”.

De plano, entendo que o presente recurso é destituído de um mínimo de razoabilidade, razão pela qual a sua rejeição é medida imperiosa e chega a beirar a litigância de má-fé.

Ora, não resta qualquer dúvida de que a majoração dos honorários de sucumbência feita em sede de apelação cível foi no percentual de 2% (dois por cento), mormente porque seria incongruente qualquer elevação superior pelo labor apenas na esferal recursal, ante o tempo de duração da demanda e a natureza da causa.

Outrossim, o percentual indicado pelos recorrentes superaria a própria norma processual, já que seria impossível uma majoração em 20%.

Assim, sem delongas, por despiciendas quaisquer considerações nesse sentido, rejeito a tese recursal.

III - Dispositivo

Diante de todo o arrazoado, conheço de ambos os recursos para:

a) DAR PROVIMENTO
aos aclaratórios de João Marcos da Cruz para sanar a omissão, todavia, sem aplicar qualquer efeito infringente;

b) NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração de Ivanete da Penha Gomes Monte e outros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.